Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-06.2014.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0004846-06.2014.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SILVIO MAGALHAES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Foi extinta a requisição e o cumprimento de sentença pelo pagamento (ID 44879136). Arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES